Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 485, INCISO VI, CPC. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO A POSTERIORI. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE QUANTO À RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDA.
1. A ausência de localização do veículo configura a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (artigo 485, VI, CPC).
2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. O fornecimento de endereço a posteriori não tem o condão de desconstituir o provimento judicial que extinguiu o feito, máxime quando não existiu qualquer justificativa que conferisse plausibilidade à renovação da diligência de busca e apreensão requerida.
4. Apelação conhecida e não provida.